Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-71.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Em seu recurso, a recorrente sustenta que os problemas encontrados no veículo não são decorrentes de mero desgaste natural; que são defeitos graves que impedem o seu funcionamento normal. Defende que os problemas surgiram em apenas 7 dias após a compra, evidenciando que já existiam. Aduz que a responsabilidade em comprovar a ausência de vícios ou excludente de responsabilidade é da parte ré e que o contrato não especifica que o desconto foi dado por causa dos defeitos mecânicos encontrados no veículo. Aduz que sofreu danos morais que devem ser ressarcidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o dever de reparação por dano material e moral decorrente de suposto vício em veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. No caso, as partes firmaram contrato de compra e venda de veículo usado, tendo o veículo apresentado defeitos logo após a compra. A parte autora alega que o veículo apresentou perda de força, ruídos no motor e pneu esvaziando com frequência, sustentando que os vícios eram preexistentes à compra do veículo. Por sua vez, a parte ré sustenta que a autora foi devidamente informada de que o desconto de R$ 5.000,00 concedido para compra estava condicionado à aceitação dos termos contratuais, nos quais constava que eventuais problemas futuros com o veículo seriam de responsabilidade do adquirente. Ainda, alega que a autora não comprovou suas alegações.
6. Nos termos do art. 18, “caput” e §1o do CDC: “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, (...). §1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.
7. Com efeito, em que pese a responsabilidade do fornecedor de produtos por eventuais vícios que tornem o bem impróprio ao uso a que se destina ou que lhe diminua sensivelmente o valor, o ônus de provar a existência do defeito ou que o defeito é preexistente à compra é da parte autora, conforme do art. 373 do CPC. Na espécie, trata-se de veículo fabricado no ano de 2011, de modo que a ocorrência de problemas é algo esperado para bens com tais características.
8. Compulsando os elementos probatórios dos autos, verifica-se que a autora não juntou provas suficientes para amparar o pedido de danos materiais. Observa-se que os vídeos e a nota fiscal apresentada, por si sós, não comprovam que os defeitos preexistiam à compra e que não seriam relativos à manutenção periódica do veículo, cuja necessidade decorre do próprio tempo de uso do bem, sem qualquer relação direta com algum defeito oculto específico.
9. Cabe ressaltar que a autora declara, por meio de aposição de assinatura no contrato firmado entre as partes, ter testado, vistoriado e avaliado o estado em que se encontrava o veículo, atentando-se às características peculiares e específicas do veículo em questão (ID 68974135).
10. Assim, não configurada a responsabilidade da parte ré pelos prejuízos alegados pela parte autora, descabe falar em indenização por danos morais. Portanto, a sentença de improcedência dos pedidos autorais deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.